Tribunal: STF
Processo: HC 117413
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO INEXISTENTE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão justificadoras da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP e do art. 327 do RISTF, evidencia-se o caráter meramente infringente da insurgência.



    2. Embargos de declaração rejeitados.